Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-57.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800487-57.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: FRANCISCO JORDAO SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Apelação. Julgamento monocrático firmado em precedentes vinculantes. Cabimento. Contratação temporária. Nulidade. FGTS. Cabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação

para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de férias, 13º salário referente ao ano de 2019 e valores não depositados em conta vinculada ao FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação e da condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS e demais verbas à parte autora;

3- Mostra-se adequado o julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedentes vinculantes do STF (Temas 308, 551, 612 e 916), a teor dos arts. 927 e 932 do CPC;

4- Contratação temporária que perdurou mais de 10 (dez) anos, descaracterizando a natureza da relação jurídica, o que enseja a indenização a título de FGTS, de acordo com precedentes vinculantes (Temas 308, 551, 612 e 916 do STF);

5- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Temas 308, 551, 612 e 916/STF.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/03/2025 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(
Id.

23836149) interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
em face de decisão monocrática (Id.

23111917)
que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de férias, 13º salário referente ao ano de 2019 e valores não depositados em conta vinculada ao FGTS ao autor FRANCISCO JORDÃO SOUZA RIBEIRO.

Em suas razões, o agravante sustenta que: a) o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, bem como o 13º salário e o depósito do FGTS aos contratados temporariamente são indevidos, ante a natureza administrativa do contrato; b) aduz, ainda, que o autor não constituiu nos autos arcabouço probatório necessário para comprovar o direito ao recebimento das parcelas pretendidas, e c) ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno com reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial e manifestar quanto às matérias de leis federais e normas constitucionais mencionadas neste recurso.

Ausência de contrarrazões certificada em Id. 24672815.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação em que o Município suscitou os seguintes pontos: preliminarmente, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante a falta do interesse de agir do autor, e requereu a aplicação da prescrição quinquenal dos pedidos anteriores a 06/06/2016. No mérito, sustenta que o contrato celebrado entre as partes se submete ao regime jurídico de direito administrativo estatutário e não gera o direito de FGTS. Ainda, que declarada eventual nulidade do contrato de trabalho celebrado com o Poder Público em virtude de renovações sucessivas, tal fato não implica reconhecimento de direitos celetistas aos contratados. O pedido recursal foi a reforma da sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de FGTS e demais verbas, bem como de honorários advocatícios.

Prolatada decisão monocrática
negando provimento ao recurso de apelação, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a Fazenda Pública MUNICÍPIO DE JACUNDÁ: a) A pagar à parte Autora o valor correspondente a férias do período de 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 (acrescida de 1/3 – um terço), pagamento do 13º salário do exercício de 2019 e dos valores não depositados em conta vinculada do FGTS, a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento. Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Inconformado, Município de Jacundá interpôs o presente agravo interno alegando: a) o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, bem como o 13º salário e o depósito do FGTS aos contratados temporariamente são indevidos, ante a natureza administrativa do contrato; b) aduz, ainda, que o autor não constituiu nos autos arcabouço probatório necessário para comprovar o direito ao recebimento das parcelas pretendidas, e c) ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso.

A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação e da condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS e demais verbas devidas ao autor.

No que concerne à ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso, não merece prosperar a irresignação do agravante, pois, considerando o art. 927 do CPC, o julgamento monocrático tem o amparo na disposição do inciso IV do art. 932 do CPC.

Vejamos:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifado)”

O Município recorre questionando a condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, referente ao ano de 2019.

A parte autora foi contratada em caráter temporário por mais de 10 (dez) anos, período superior ao estabelecido legalmente (de 02/01/2013 a 15/02/2020), o que descaracteriza a natureza temporária da contratação e a torna nula.

Cabível, portanto, a aplicação dos precedentes vinculantes, considerando que
a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos.

Destaco as teses fixadas com repercussão geral:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Nesse passo, a decisão ora agravada refutou os termos recursais verificando que a sentença está em conformidade com os precedentes obrigatórios devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No que concerne à alegação feita pelo agravante de que o autor teria efetivamente recebido o valor referente ao 13º salário do ano de 2019, e, por conta disso, não se desincumbiu de provar o contrário nos autos do processo, incorrendo em litigância de má-fé, consigno que não assiste razão a presente alegação, uma vez que o ente municipal não apresentou qualquer documento que comprove o efetivo pagamento da parcela ao demandante. Portanto, rejeito a tese de mérito arguida pelo agravante.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025